Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705837-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0723925-43.2022.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas ora agravantes, nos seguintes termos (ID 223941882, na origem): A executada apresentou objeção de pré-executividade (ID 205624889), na qual aduz, em síntese, que o título não é exigível por ausência de data de emissão. Postula, ainda, a intimação do Ministério Público, nos termos do art. 178, inc II, do CPC. O exequente, por sua vez, alega que “a Cédula de Crédito Bancário foi emitida regularmente, contendo todos os requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 10.931/2004, incluindo os dados de emissão”. Aduz também que “a exceção de pré-executividade não comporta produção de prova, devendo ser comprovada com base em elementos já disponíveis e facilmente verificáveis pelo juiz. A alegação da executada exige análise mais aprofundada e produção de provas, o que não se suporta nessa via estreita de defesa.” Sucintamente relatados, decido. A objeção de pré-executividade é expediente restrito, e que somente admite o exame de matéria passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, questões de ordem pública, além daquelas que prescindam de produção de provas. Além disso, sob o ponto de vista formal, o título em execução preenche todos os requisitos legais (certeza, liquidez e exigibilidade). Isso porque a cédula de crédito foi emitida em 18/03/2021, conforme impresso no documento, ID 126829917. Assim, a data de emissão do título estabelece o marco de sua criação. Já a data de assinatura do documento pelo emitente, 24/03/2021, evidencia sua convergente manifestação de vontade. Nesse cenário, a data de emissão do título a ser considerada é 18/03/2021, apesar de a executada ter confirmado sua obrigação, apondo sua assinatura no título, em 24/03/2021. Em conclusão, os argumentos içados pelo excipiente não abalam a higidez do título executivo. Posto isso, indefiro a objeção de pré-executividade (ID 151069009). Cadastre o CJU PATRICIA GEANE SILVA PEREIRA como representante legal da executada (interditada e sob curatela). Cadastre-se e intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. No mais, às pesquisas de bens, nos termos da decisão de ID 130545471. Nas razões recursais (ID 68917560), a agravante alega, em síntese, que o título não preenche todos os requisitos legais, especialmente quanto à data de emissão, o que impacta diretamente na sua liquidez. Destaca que o título apresenta duas datas distintas (18/03/2021 e 24/03/2021), o que gera incerteza sobre a data correta de emissão e, consequentemente, sobre a atualização da dívida. Aduz que possui problemas psiquiátricos graves, sendo aposentada e recebendo do INSS a importância de aproximadamente R$ 3.182,00 líquidos, de modo que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízos irreparáveis à sua dignidade e subsistência, bem como ao seu núcleo familiar. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e evitar a penhora de seus proventos e bens. No mérito, requer seja provido o recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a nulidade do título executivo, com a extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, porquanto apresentados documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte postulante. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No que diz respeito à existência de duas datas no título (a data de emissão da cédula e a data de assinatura pela emitente, ora agravante), não se evidencia, ao menos em cognição sumária, qualquer prejuízo à higidez do título. O julgado citado pela recorrente, acerca da nulidade do título decorrente da ausência da data de emissão, é inaplicável ao presente caso, haja vista que, diferentemente do caso mencionado, consta, na cédula de crédito bancário emitida pela ora agravante, a sua data de emissão. Com efeito, em uma primeira análise, verifico a presença dos requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, consoante determina o art. 29, da Lei no 10.931/2004: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. Diante disso, não evidenciado, de imediato, haver subsídio ao acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela agravante, resta inviável a concessão do efeito suspensivo, dada a ausência de probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator